Tribunal: TJMT
Processo: 1059265-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059265-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.937.190/0001-80 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.476.649/0001-08 (APELADO), ACQUABIOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS PURIFICADORES LTDA - CNPJ: 10.433.622/0001-67 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), HERIBELTON ALVES - CPF: 598.141.448-00 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB Administração Judicial (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A - CNPJ: 07.933.914/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS FERREIRA CORREA - CPF: 445.772.653-20 (ADVOGADO), ANTONIO ARMANDO DE MELO FILHO - CPF: 985.865.643-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA - CNPJ: 00.145.602/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO MEIRA JUNIOR - CPF: 556.519.099-15 (ADVOGADO), CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA - CNPJ: 67.731.091/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO AUGUSTO ANTUNES - CPF: 315.318.328-73 (ADVOGADO), LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO - CNPJ: 60.761.889/0007-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SCAFF PADILHA - CPF: 106.514.908-55 (ADVOGADO), SIMONE WEIGAND BERNA SABINO - CPF: 227.080.728-62 (ADVOGADO), MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA - CNPJ: 72.071.541/0002-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA CAROLINA NIGG - CPF: 020.516.519-22 (ADVOGADO), MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 81.067.860/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PLASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 09.041.943/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS E ADESIVOS LTDA - CNPJ: 08.814.961/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO), CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 21.240.968/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), LPS COMPANY LTDA - CNPJ: 08.890.838/0004-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO - CPF: 331.083.798-01 (ADVOGADO), STOKY - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.701.023/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), DURATEX S.A. - CNPJ: 97.837.181/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA - CNPJ: 00.204.589/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA MARCIA FERREIRA DA COSTA CAIXETA - CPF: 039.422.616-00 (ADVOGADO), ACO PRONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 21.574.890/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA - CNPJ: 17.359.233/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA FONTES BREGUNCI - CPF: 043.442.796-97 (ADVOGADO), OUROLUX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.393.234/0002-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GIMENEZ MOREIRA - CPF: 025.110.179-70 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM LTDA - CNPJ: 48.138.812/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA FAVERO RAMPASO - CPF: 302.928.018-74 (ADVOGADO), GOLD MOONLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 11.760.744/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO TUDISCO - CPF: 089.121.558-14 (ADVOGADO), ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA - CNPJ: 89.938.500/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA - CPF: 958.497.260-04 (ADVOGADO), FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 76.639.285/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO EDUARDO JACEGUAY ZAMATARO - CPF: 358.747.759-00 (ADVOGADO), GUILHERME LUIZ GOMES JUNIOR - CPF: 037.987.549-77 (ADVOGADO), MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 04.900.482/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO - CPF: 168.982.814-53 (ADVOGADO), ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 50.949.528/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIZ PINHEIRO - CPF: 046.172.108-22 (ADVOGADO), PATRICIA LEONE NASSUR - CPF: 178.208.698-60 (ADVOGADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), LONAX- INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA - CNPJ: 04.784.711/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA JULIANE PINHEIRO DE AZEVEDO - CPF: 088.024.856-40 (ADVOGADO), J & S - PLASTICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 02.525.416/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 41.664.871/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BREMMER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 117.469.956-61 (ADVOGADO), LETICIA TRIVELLATO ARRUDA - CPF: 106.244.766-26 (ADVOGADO), AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 09.237.525/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 07.388.781/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 882.393.651-91 (ADVOGADO), ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A - CNPJ: 06.881.776/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), DEBORA ALINE MOREIRA SAMPAIO - CPF: 752.152.331-87 (ADVOGADO), 3M DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.985.371/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOSE CAALBOR ALVES - CPF: 949.714.988-34 (ADVOGADO), HERIBELTON ALVES - CPF: 598.141.448-00 (ADVOGADO), OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 060.062.828-01 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICK MERHEB DIAS - CPF: 284.926.438-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO A SER FINALIZADO APÓS OS 02 (DOIS) ANOS DE FISCALIZAÇÃO – DISCUSSÃO QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS APÓS A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO – ARTIGOS 61 E 63 DA LEI N. 11.101/05 – CONTINUIDADE DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA RECUPERANDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a Recuperanda cumprido com as obrigações pactuadas no decorrer de 02 (dois) anos após a concessão da Recuperação Judicial, é possível o encerramento desta. O encerramento da Recuperação Judicial não autoriza a empresa a descumprir com as obrigações pactuadas no plano de recuperação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1059265-43.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA e SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

EG. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1059265-43.2019.8.11.0041, da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou o encerramento da Recuperação Judicial dos Apelados, conforme do ID n. 231435659.

Sustenta o Banco Apelante que não recebeu as parcelas que lhe eram devidas, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, haja vista que os pagamentos foram realizados apenas no período de março de 2023 a julho de 2023 e entre fevereiro e março de 2024, sendo este o último pagamento recebido.

Aduz
“O simples decurso do prazo de dois anos não é suficiente ao automático encerramento da recuperação judicial e baixa da expressão "em recuperação judicial", na medida em que não se pode privilegiar o encerramento da recuperação em prejuízo de interesses dos credores e terceiros contratantes. Nestes termos, entende este credor, que o encerramento da recuperação judicial só se mostra razoável, quando não restam dúvidas acerca de que a empresa recuperanda cumpriu todas as obrigações previstas no plano, o que não ocorreu.”

Assevera que deve ser reconhecida a continuidade da inadimplência da dívida, com o objetivo de que seja cassada a respeitável sentença ora impugnada e que a recuperação judicial, então encerrada, seja convolada em falência.

Menciona
“O encerramento da recuperação judicial da empresa Apelada não se mostra apropriado, uma vez que há indícios de não cumprimento do plano de recuperação judicial, especialmente no que diz respeito ao Banco do Brasil S.A. Esta situação evidencia a necessidade de manutenção do processo de recuperação judicial para assegurar os direitos dos credores, conforme preconiza a Lei n.o 11.101/05. Conforme exposto, não poderá o presente feito ser encerrado, antes da parte Recuperanda comprovar devidamente que houve a adimplência das obrigações assumidas com os credores.”

Requer seja provido o Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

Instado, o Ministério Público opina pelo desprovimento do Recurso
“Portanto, uma vez atestado pela Administração Judicial o cumprimento das obrigações e o exaurimento do prazo de fiscalização previsto em lei, não há razão para a reforma do decisório que determinou o encerramento da

Recuperação Judicial em questão.

Todavia, cumpre salientar que, persistindo inadimplementos, o credor prejudicado poderá requerer a execução específica do crédito em questão ou até mesmo pleitear a decretação de falência da empresa. Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.”.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito,
ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA e SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, ora Apelados, distribuíram o pedido de recuperação judicial na data de
11/12/2019, cujo processamento fora deferido em 19/02/2020.

Ato contínuo, na data de
17/12/2021
, o plano de recuperação judicial fora homologado.

Após a Administradora Judicial pugnar pelo encerramento do feito recuperacional tendo em vista o cumprimento das obrigações previstas no plano, tal pleito fora deferido na r. sentença objurgada, a qual é objeto de insurgência do BANCO DO BRASIL S/A.

O cerne recursal cinge-se em possibilitar o encerramento da Recuperação Judicial quando pendente

pagamento após o período de fiscalização.

No presente feito, conforme já registrado,
após as informações da Administradora Judicial de que todas as obrigações foram rigorosamente cumpridas pelos Apelados, fora proferida sentença encerrando a Recuperação Judicial.

O Art. 61da Lei n. 11.101/05 assim dispõe:
“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.”

Ou seja, a empresa permanece em recuperação até dois anos depois da concessão da recuperação judicial, que no presente caso se deu em 17/12/2023.

Assim, decorrido mais de 30 (trinta) meses entre a concessão e o encerramento da Recuperação Judicial, e ainda, observando que a própria Administradora Judicial informou que as obrigações pactuadas no plano estavam sendo rigorosamente cumpridas, inexiste qualquer empecilho para o encerramento da ação.

Importante salientar que a própria Lei de Recuperação Judicial prevê que, após o encerramento da Recuperação, nos casos de descumprimento das obrigações, inexiste prejuízo aos credores, que podem requerer a execução específica de seus créditos ou postular a falência, nos termos do Art. 62 da Lei n. 11.101/05,
“Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei.”

Nesse diapasão, sequer a existência de

impugnações no curso do processo de recuperação judicial impedem o encerramento desta, observando o decurso do prazo de dois anos com o cumprimento das obrigações assumidas, ante o disposto nos Art. 61 e 63 da Lei n. 11.101/2005, conforme arestos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 61 E 63 DA LEI No. 11.101/2005 - PRAZO DE 02 ANOS - NÃO COMPUTAÇÃO DO PRAZO DO PERÍODO EM QUE A DECISÃO QUE HOMOLOGOU PRAZO PERMANCECEU SUSPENSO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC - PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL - ARTIGO 189 DA LEI No. 11.101/2005 E 221 DO CPC/73 - INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL - NÃO PREVISTO NA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DAS OBRIGAÇÕES NO PRAZO DE SUSPENSÃO - OFENSA AO ART.61 DA LEI No. 11.101/2005 - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. Cumpridas tais obrigações ,o juiz decretará por sentença o seu encerramento. Inteligência dos artigos 61 e 63 da Lei no. 11.101/2005. É inaplicável o prazo decadencial que não esteja estabelecido expressamente em lei, como na Lei de Recuperação Judicial em que não foi estabelecido qualquer prazo decadencial e o art.189 da Lei no. 11.101/2005, possibilita, no que couber, a aplicabilidade dos prazos e regras do Código de Processo Civil. Desta forma, sendo o prazo de natureza processual, havendo suspensão do curso da recuperação judicial por obstáculo criado em detrimento de uma das parte, deverá o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação, nos termos do art.221 do CPC/73. O não cumprimento de parte das obrigações no prazo de 02 anos, ainda que por determinação judicial, já é suficiente para ofender o disposto no art.61 da Lei no. 11.101/2005.” (TJMT, AI 79360/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017) – destaquei.

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Sentença de encerramento – Insurgência dos credores trabalhistas contra a determinação do Juízo a quo para que as respectivas habilitações e impugnações pendentes de julgamento sejam apreciadas no juízo da recuperação – Inconformismo que merece prosperar – Devida a remessa dos incidentes ainda não julgados em definitivo para a Justiça especializada, pois, com o encerramento da recuperação, não faz sentido que o juízo continue apreciando as respectivas habilitações e impugnações de créditos – Necessária apenas a observância ao deságio aprovado no plano de recuperação, se o crédito a ele se submeter, pois a adoção do processo ordinário afigura-se despicienda – Perfeitamente possível, aliás, a extinção da recuperação judicial após o transcurso do prazo de dois anos previsto na Lei n. 11.101/05, bastando que as obrigações relativas ao período tenham sido cumpridas, e que a recuperação não tenha sido convolada em falência – Existência de incidentes da recuperação pendentes de julgamento que não obsta o encerramento do período de fiscalização – Eventual descumprimento das obrigações assumidas pela empresa após o biênio legal que poderá ensejar a execução do crédito, ou mesmo pedido individual de quebra – Entendimento que melhor se coaduna com a interpretação sistemática da LRF, e com a doutrina e jurisprudência especializadas – Recurso provido.” (TJ-SP - Apelação APL 00057005520088260299 SP 0005700-55.2008.8.26.0299 - Data de publicação: 18/04/2017) - destaquei.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ressaltando, inclusive que consta da sentença que o encerramento da recuperação judicial não autoriza a Recuperanda a descumprir as obrigações pactuadas, em estrita observância aos Art. 61 e 63 da Lei n. 11.101/05, a saber:

“Ressalte-se que, ainda que haja no plano de recuperação judicial obrigações a se vencerem a longo prazo, tal conjuntura não obsta o encerramento da recuperação, haja vista que a própria norma prevê em seu artigo 62, a possibilidade do devedor exigir o cumprimento de obrigações vencidas após o biênio estabelecido no artigo 61, por intermédio de execução específica ou requerimento de falência nos moldes do artigo 94 da Lei de regência.

Vale destacar, ainda, que a falta da consolidação do quadro-geral de credores não obsta o encerramento da recuperação judicial, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 63, da Lei n.o 11.101/2005, razão pela qual entendo que o Administrador Judicial deve apresentar um relatório dos incidentes de habilitação/impugnação pendentes de julgamento.”

Posto isso, em observância aos fundamentos expostos, ante a fundamentação exposta e EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso apresentado, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Sem majoração de Honorários.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024